Tribunal: TJDFT
Processo: 0000107-10.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0000107-10.2016.8.07.0003 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: MICHAEL SILVA GOMES DESPACHO Extrai-se dos autos que o processo encontra-se sobrestado desde agosto/2018 por força da decisão de ID 14210944 desta Presidência para se aguardar o pronunciamento de mérito do RE n. 635659 (Tema n. 506). Nota-se que houve digitalização dos autos do processo físico e, por conseguinte, as partes foram intimadas a suscitar eventual desconformidade com o digitalizado (ID 14642847). A Defensoria Pública apresentou manifestação no ID 14937982, aduzindo inconsistência e requerendo a inserção da mídia (fl. 126) nos autos. Ato contínuo, em maio do corrente ano, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP certificou que, como a correção do apontado vício processual envolve a necessidade de comparecimento presencial dos servidores ao Tribunal, o que não se coaduna com as determinações contidas na Portaria Conjunta TJDFT n. 50, de 29/4/2020, o atendimento à solicitação da Defensoria ficaria diferido até o momento em que as atividades presenciais no TJDFT fossem retomadas (ID 15821494). Nesse contexto, o NUGEP submeteu o processo à consideração desta Presidência, tendo sido certificado que os autos físicos encontram-se em carga à DPDF (ID 21922093). Conforme certificado, a correção do suposto vício processual impõe o comparecimento presencial dos servidores e devolução dos autos físicos em Juízo pela Defensoria Pública, o que vai de encontro ao contido na Portaria Conjunta TJDFT n. 110, de 5/10/2020. Ademais, saliente-se que o processo encontra-se com o prazo suspenso em decorrência do Tema n. 506/STF, não se vislumbrando prejuízos às partes. Assim, aguarde-se em secretaria o retorno dos servidores às atividades presenciais para correção do vício apontado, bem como o julgamento e publicação do acórdão atinente ao citado Tema, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal